Tribunal: TJES
Processo: 5007224-77.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007224-77.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: VANESSA PEREIRA DE JESUS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA, COM O PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA, NO PRAZO LEGAL. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL PRINCIPAL DE BUSCA E APREENSÃO, COM A CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM DESCRITO NA EXORDIAL EM FAVOR DO AUTOR RECORRENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Quando o devedor incorre em mora, há o vencimento antecipado do contrato e, com isso, deve haver o pagamento da integralidade da dívida contratada, conforme determina a lei, ou seja, o inadimplemento do contrato garantido por alienação fiduciária enseja seu vencimento antecipado, restando vencidas todas as parcelas, ainda que futuras. Em outras palavras, no momento da notificação opera-se o vencimento antecipado de toda a obrigação e a mora do devedor não é restrita apenas à parcela notificada, mas também à todas as vincendas, vale dizer, para afastar a mora, a apelada deveria ter efetuado o pagamento integral da dívida conforme o vencimento antecipado, e não apenas das parcelas inicialmente inadimplidas.
2) A requerida apelada não pode pretender o afastamento das consequências do seu inadimplemento mediante a liquidação somente das parcelas atrasadas, por contrariar o conteúdo do §3º, do art. 2, do Decreto-Lei n° 911/1969, que estabelece o vencimento antecipado da totalidade da dívida avençada na hipótese de descumprimento das obrigações contraídas pelo contratante.
3) Neste contexto, o inadimplemento das obrigações contratuais acarreta o vencimento antecipado da dívida, facultando ao credor fiduciário a cobrança da totalidade do saldo devedor existente, razão pela qual, entendo que restaram devidamente comprovados os requisitos ensejadores da demanda, em especial, o inadimplemento e a mora da requerida apelada.
4) Recurso de apelação conhecido e provido, com a reforma parcial da sentença guerreada, para acolher a pretensão inicial principal de busca e apreensão, na forma do art. 487, I, do CPC, de modo a consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na exordial em favor do banco recorrente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
(id 7387054), com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 7387051), que, em sede de ação de busca e apreensão proposta em face de
VANESSA PEREIRA DE JESUS
, julgou improcedente a pretensão inicial principal e a reconvenção.

Pois bem, o autor recorrente pretende o reexame da sentença pelos seguintes argumentos:
(i)
a notificação do devedor e o não pagamento do débito no prazo legal importam o vencimento antecipado da integralidade da dívida;
(ii)
a implementação da regular constituição em mora do devedor;
(iii)
a inibição da mora se dá apenas com o pagamento da totalidade do débito; e
(iv)
a impossibilidade de sua condenação em honorários advocatícios, dada a inadimplência da ré.

Analisando atentamente o feito, verifico que a tese de defesa se restringe à afirmação do pagamento das parcelas n.ºs 35 e 36, que justificaram a propositura da demanda, antes do ajuizamento da ação; bem como o pagamento das demais parcelas em atraso antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Relata a ré, em sua contestação, que o apelante, após a propositura da demanda, inclusive, encaminhou alguns boletos para pagamento e que honrou com esses compromissos.

Em momento algum da peça contestatória, a ré apelada afirma ou comprova o pagamento integral do débito. Ao contrário, reconhece que estava inadimplente e sinaliza intenção de regularizar os pagamentos em atraso.

Em réplica, o autor apelante afirma que as parcelas 35 e 36, vencidas em março/2021, somente foram pagas em março/2022, ou seja, posteriormente à propositura desta ação de busca e apreensão, que se deu em 26/11/2021. Ressalta, também, o credor recorrente, que
a apelada não efetuou a quitação da integralidade das 80 (oitenta) parcelas avençadas no prazo legal
.

Com efeito, a comprovação da regular constituição em mora do devedor é pressuposto processual da ação de busca e apreensão respaldada no inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, em conformidade com entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado da Súmula nº 72, estabelecendo que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente", e como constava a redação original do art. 3º do Decreto-Lei 911/1969, mantida com a redação introduzida pela Lei nº 11.043/2014, ao asseverar:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Tem-se, pois, que a comprovação da mora é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, cuja ausência enseja o indeferimento da inicial, com a extinção do processo sem resolução de mérito.

No caso em análise, o Magistrado de singela instância compreendeu que a requerida apelada se viu impossibilidade de efetuar os pagamentos desde o dia 07/01/2011 devido ao bloqueio do carnê.
Ocorre que em momento algum da contestação consta essa alegação de bloqueio de carnê. Repito, a defesa reconhece os atrasos nos pagamentos, mas busca demonstrar que efetuou os pagamentos das parcelas em atraso, apesar de não ter quitado a integralidade da dívida.

Deve-se ter em lume que quando o devedor incorre em mora, há o vencimento antecipado do contrato e, com isso,
deve haver o pagamento da integralidade da dívida contratada
, conforme determina a lei, ou seja,
o inadimplemento do contrato garantido por alienação fiduciária enseja seu vencimento antecipado, restando vencidas todas as parcelas, ainda que futuras
. Em outras palavras,
no momento da notificação opera-se o vencimento antecipado de toda a obrigação e a mora do devedor não é restrita apenas à parcela notificada, mas também à todas as vincendas, vale dizer, para afastar a mora, a apelada deveria ter efetuado o pagamento integral da dívida conforme o vencimento antecipado, e não apenas das parcelas inicialmente inadimplidas
.
Sobre o tema, cito os seguintes julgados deste Sodalício:

[...] 2. A Ação de Busca e Apreensão de bem móvel garantido fiduciariamente tramita sob o procedimento especial disciplinado no Decreto-lei nº 911/69, limitando a controvérsia da matéria acerca da comprovação, ou não, do inadimplemento das parcelas aptas a caracterização da mora do devedor. 3.
Com o advento da Lei nº 10.931/04, extinguiu-se a faculdade do devedor de purgar a mora apenas pelo depósito dos valores vencidos, de modo que
somente quando verificado o pagamento do montante integral da dívida revela-se possível a restituição do bem apreendido ao Recorrente
. 4. Embora o apelante alegue que promoveu o pagamento da 3ª parcela do contrato antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão, cabia a ele, para se eximir dos efeitos da mora, ter consignado, em juízo, o montante devido em favor do apelado, mas, isto não ocorreu dentro do prazo de 05 (cinco) dias após a execução da medida liminar de busca e apreensão, não sendo suficiente para tanto o pagamento atinente tão somente à parcela sub judice, mas sim da integralidade do débito [...] (TJES, Apelação n.º 0007840-88.2018.8.08.0048, Relator: Des. Sergio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, J 10/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. [...] MÉRITO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. INEXISTENTE [...]. 4.
Em se tratando de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o devedor não mais se limita ao pagamento das parcelas vencidas, mas sim,
deve promover a quitação integral de toda a dívida para a purgação da mora
. Precedente do C. STJ. 5.
É incabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato para extinguir a Ação de Busca e Apreensão
ou determinar o aditamento da inicial, para transmudá-la para Ação Executiva ou Ação de Cobrança. Precedente do C. STJ [...] (TJES, Apelação n.º 0005954-59.2015.8.08.0048, Relator: Des. Rodrigo Ferreira Miranda, Segunda Câmara Cível, J 26/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969 ALTERADO PELA LEI Nº 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. PRECEDENTE REPETITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
No julgamento do Recurso Especial nº 1418593/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que: ‘Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004,
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida
- entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária’.
2. Hipótese em que o apelante não comprovou o pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo de cinco dias após a execução da liminar, e, ao contrário, objetiva purgar a mora com base no pagamento das parcelas vencidas. 3.
O descumprimento do prazo de cinco dias após a execução da liminar, sem o pagamento da integralidade da dívida, acarreta a consolidação da propriedade do bem em favor do credor
. 4. Recurso conhecido e desprovido [...] (TJES, Apelação n.º 5000691-19.2022.8.08.0014, Relator: Des. Substituto Anselmo Laghi Laranja, Segunda Câmara Cível, J 22/07/2022).

No mesmo sentido, seguem julgados de outros Tribunais pátrios:

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA QUE EXIGE O PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO SALDO DA DÍVIDA. 1. Ação julgada procedente. 2. Recurso da requerida não acolhido. 3.
Veículo objeto de alienação fiduciária. Vencimento antecipado da dívida.

Exigência da purgação da mora pelo valor integral do saldo do contrato
. Arts. 2º e §§, 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pelo art. 56 da Lei nº 10.931/04. Orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP nº 1.418.593/MS. 4. Recurso da ré desprovido. Sentença mantida (
TJSP
; Apelação n.º 1002453-36.2023.8.26.0101; Ac. 17789606; Relator: Des. Paulo Alonso; Trigésima Câmara de Direito Privado; J 15/04/2024; DJESP 24/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. [...] MORA CONSTITUÍDA. NÃO PAGAMENTO DA DÍVIDA. FORMALIDADES DO DECRETO LEI OBSERVADAS. CONTRATO E PLANILHA DE DÉBITOS ANEXADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. [...]
Comprovada a mora do devedor, e não havendo o
pagamento integral da dívida
, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
. (TJPB; AC 0800185-75.2023.8.15.0981; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Aluízio Bezerra Filho; DJPB 23/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LIMINAR DEFERIDA. PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. EXECUÇÃO DA LIMINAR. PAGAMENTO EFETUADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
Nos termos do artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, o bem apreendido será restituído ao devedor fiduciante, no prazo de 05 (cinco) dias após executada a liminar de busca e apreensão,
mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente
, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1418593/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão,
pagar a integralidade da dívida
- entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".
Efetuado o pagamento integral do valor apresentado pelo credor, em sua inicial, dentro do prazo de 05 dias do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme previsão legal, devida é a restituição do veículo ao devedor fiduciante, livre de ônus, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69. Caso tenha ocorrido a alienação do bem, devem ser aplicados os consectários discriminados no referido Decreto-Lei 911/69, tudo conforme seu artigo 3º e respectivos parágrafos (
TJMG
, Apelação Cível n.º 1.0000.23.344507-1/001, Relator: Des. Moacyr Lobato, 21ª Câmara Cível Especializada, J 17/04/2024, DJ 18/04/2024).

[...] 4.
Não comprovada a purgação da mora pelo
integral pagamento da dívida
pendente no prazo de 5 dias após a execução da liminar, conforme previsão constante do art. 3 § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor fiduciário
. 5.
Não há que se considerar o adimplemento parcial nos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, diante da manifesta incompatibilidade da aplicação da Teoria do Adimplemento substancial com a legislação de regência sobre alienação fiduciária
. Precedentes.
Tampouco compete ao credor arcar com os prejuízos decorrentes dos infortúnios que acometem à parte contrária, ainda que lastreados na ocorrência de caso fortuito e força maior
[...] (
TJDF
; Apelação n.º 07054.92-48.2023.8.07.0003; 184.2289; Relatora: Desª Diva Lucy de Faria Pereira; Primeira Turma Cível; J 03/04/2024; Publ. PJe 16/04/2024).

Em suma, em se tratando de alienação fiduciária em garantia, nos termos do DL 911/69, havendo o atraso no pagamento de uma parcela, há o vencimento da integralidade do débito, sendo que tal advertência inclusive constou da notificação expedida pela parte autora apelante.

Analisando a notificação extrajudicial, noto que é datada de 25/10/2021, constando que a requerida apelada estava sendo cientificado do inadimplemento com relação a “parcela com vencimento em 12/04/2021 em aberto, e as demais subsequentes” Desta forma, no momento da expedição da notificação extrajudicial, já estavam vencidas as prestações com vencimento a partir de abril/2021.

Na notificação, o requerente autor deixou claro que o pagamento de apenas uma ou algumas das prestações vencidas não descaracterizaria a mora, tampouco seria considerada revogada a referida notificação. Desse modo,
sendo incontroverso que a ré apelada não pagou a integralidade do débito no prazo legal, persiste em mora com a apelante
.

Ratifico que a requerida apelada não pode pretender o afastamento das consequências do seu inadimplemento mediante a liquidação somente das parcelas atrasadas, por contrariar o conteúdo do §3º, do art. 2, do Decreto-Lei n° 911/1969,
que estabelece o vencimento antecipado da totalidade da dívida avençada na hipótese de descumprimento das obrigações contraídas pelo contratante
:

“§3º. A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito,
vencidas todas as obrigações contratuais
, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial”.

Neste contexto, o inadimplemento das obrigações contratuais acarreta o vencimento antecipado da dívida,
facultando ao credor fiduciário a cobrança da totalidade do saldo devedor existente
, razão pela qual, entendo que restaram devidamente comprovados os requisitos ensejadores da demanda, em especial, o inadimplemento e a mora da requerida apelada.

Portanto, presente a mora da devedora, a procedência da busca e apreensão é a medida que se impõe, devendo ser reformada a sentença recorrida nesse aspecto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
(id 7387054), e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar em parte a sentença objurgada
(id 7387051) e acolher a pretensão inicial principal de busca e apreensão, na forma do art. 487, I, do CPC, de modo a consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na exordial em favor do recorrente.

Tendo em vista a sucumbência da ré apelada, na pretensão principal, condeno-a no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo-se ressaltar, contudo, a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito, porque encontra-se amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita, deferido ao tempo da prolação do édito sentencial.

Outrossim, fica preservado o capítulo da sentença que rejeitou a reconvenção e fixou a verba de sucumbência respectiva, por ausência de insurgência recursal nesse aspecto.

Por fim, tendo em vista o provimento do apelo e não sendo o apelante sucumbente, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/04/2024 às 12:40:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50920325042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.